Tribunal: TJMT
Processo: 1015200-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015200-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), GISLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 736.195.401-44 (AGRAVANTE), VANESSA BASSAN VASQUES - CPF: 042.877.341-90 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA URGÊNCIA.
TUTELA INDEFERIDA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, por meio do qual a autora pleiteava a imediata realização de cirurgia de
mamoplastia
redutora, diante de diagnóstico de hipertrofia mamária (gigantomastia) associada a cervicalgia e dorsalgia. A agravante alegou recusa indevida da operadora de saúde Unimed ao custeio do procedimento, sob o argumento de ausência de previsão contratual e no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando compelir plano de saúde ao custeio
imediato de cirurgia reparadora, diante de negativa fundada na ausência de cobertura contratual e ausência de urgência comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A documentação acostada aos autos não permite aferir, em cognição sumária, a urgência indispensável à antecipação dos efeitos da tutela, revelando-se necessária a instrução probatória para avaliação mais aprofundada da relação entre o quadro clínico e a necessidade imediata da cirurgia.

A negativa do plano de saúde, baseada em exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ANS, demanda análise mais detida que não se compatibiliza com a fase inicial do processo.

A decisão de primeiro grau não impede que, na ocorrência de elementos novos e suficientes a demonstrar a urgência, seja reavaliado o pedido de tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação documental suficiente da urgência inviabiliza a concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento médico pelo plano de saúde.

A tutela de urgência pode ser novamente requerida no curso do processo, caso sobrevenham novos elementos que comprovem a necessidade imediata do tratamento.

A análise de cobertura contratual e urgência médica demanda, em certos casos, dilação probatória para adequada apreciação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1015347-73.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2023, DJE 04.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015200-76.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava que a agravada seja compelida a custear cirurgia de
mamoplastia
para correção de hipertrofia mamária gigante.

A agravante alega que em razão de dores incessantes na coluna e dificuldade para exercer atividades habituais, buscou auxílio médico especialista em ortopedia, que a diagnosticou com lesões cervicais em razão da hipertrofia mamária grave (Gigantomastia), e indicou a correção por meio de cirurgia.

Afirma que a Unimed se recusou a custear o tratamento porque não estaria inserido no rol da ANS.

Assegura que seu caso é gravíssimo em razão do quadro crônico de cervicalgia e dorsalgia.

Contraminuta no Id.
291357865
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1015200-76.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava que a
agravada seja compelida a custear cirurgia de
mamoplastia
para correção de hipertrofia mamária gigante.

Narra a inicial que a autora é beneficiária do plano de saúde da ré na modalidade Unimed

– Coletivo Empresarial. Foi diagnosticada com hipertrofia mamária (gigantomastia) bilateral associada
a
cervicalgia e dorsalgia
. Por isso foi-lhe indicada a redução para amenizar os impactos provocados na coluna.

A ré negou o pedido sob a justificativa de que

o procedimento não possui cobertura no Rol, bem como
no contrato pactuado (Id.
183167095
).

A concessão da tutela antecipada exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Apesar da relevância dos argumentos expostos pela
agravante
, não ficou demonstrada a urgência para o deferimento da medida em fase de cognição sumária.

Assim, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento da matéria, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NÃO CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO –
CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA
COMPROVAR A URGÊNCIA
– FORMAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, vez que os documentos apresentados não comprovaram a urgência necessária para a concessão da tutela pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes.
(N.U 1015347-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)

Dessa maneira, apenas com a instrução probatória será possível aferir com maior grau de certeza e convicção o direito invocado por ambas as partes.

Fica, contudo, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto caso sobrevenham elementos que caracterizem a urgência não constatada neste momento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025